Tribunal: TJDFT
Processo: 0708812-73.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OBSERVADO. CRUZAMENTO DE CICLISTA QUANDO ABERTO O SEMÁFARO PARA TRÂNSITO NA VIA PRINCIPAL. COLISÃO LATERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral decorrente de acidente de trânsito. Em suas razões (ID 62701194) a recorrente suscita, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que estava na ciclovia com sua bicicleta aguardando o sinal abrir quando foi atingida pelo ônibus da empresa ré. Alega que decorrente do fato teve graves lesões e até a presente data não pode retornar às suas atividades normais. Argumenta que “o local do acidente é ofuscado com a árvore que impede a visão nítida dos motoristas, além das ondulações existentes naquele percurso”. Aduz que o motorista não agiu com cautela, pois estava parada quando foi atingida pelo veículo, por isso, é dever da empresa responsável pelo veículo a reparação pelo dano moral sofrido, seja em limitar seu direito e ir e vir, como também de exercer seu trabalho, além das cirurgias que teve que submeter. Requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, pugna a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 62701194). Contrarrazões apresentadas (ID 62701197).
3. Da gratuidade de justiça. A recorrente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Sobre o tema, a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). No caso, diante os documentos anexos ao processo, que evidenciam a hipossuficiência financeira da parte recorrente (IDs 63216235 a 63216239), defiro-lhe os benefícios da gratuidade de justiça.
4. É incontroverso o fato de que ocorreu colisão lateral da recorrente – em sua bicicleta - com o ônibus que trafegava na avenida, fato confirmado no Boletim de Ocorrência e da narrativa das partes. O cerne da questão é solucionar quanto à responsabilidade da recorrida no acidente de trânsito. Caso confirmada a responsabilidade da empresa, aferir a configuração do dano moral.
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza obrigacional, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas nos artigos 186 e 927 do Código Civil, que disciplinam a responsabilidade civil.
6. Na hipótese, em seu depoimento (ID 62701170), a recorrente alega que estava parada na via de pedestre/ciclistas quando foi abalroada pelo ônibus. Alega que caiu desacordada e só retornou a consciência no hospital. Diz que realizou várias cirurgias e, no momento, não usava capacetes, pois era próximo de sua residência. Informou que a bicicleta não teve danos e que tinha realizado reparos recentes na bicicleta. Sustenta que é manicure e até a presente data não pôde retornar ao labor.
7. Em que pese ser a empresa responsável pelos danos decorrentes de atos de seus prepostos na prestação do serviço, se comprovado o dano e o nexo causal entre o fato e o dano, pode essa responsabilidade ser afastada se comprovado que o lesado foi responsável pelo evento danoso.
8. No caso em apreço, ocorreu um acidente de trânsito, com colisão lateral do veículo da recorrida com a recorrente, fato não por ela não contestado. Segundo imagens internas do veículo (vídeo apresentado no drive) não foi registrada nenhuma colisão frontal do ônibus com a ciclista, quando o veículo trafegava pela via . Outro fato inquestionável é que o semáforo estava aberto para a passagem do veículo. Além disso, apesar de a recorrente informar em seu depoimento que não estava consciente após o impacto, o boletim policial narra de forma diversa. A autoridade policial informante descreveu que “apesar de se queixar de ferimentos na cabeça, tórax e braço, estava consciente quando foi transportada ao Hospital de Base. Foi apresentado nome de testemunha ocular dos fatos, sem o respectivo telefone de contato” (ID 62701179 p. 4).
9. Sobre o tema o artigo 44 do CTB dispõe que: “Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”.
10. Na hipótese, restou confirmado que o condutor do ônibus trafegava dentro das normas – sinal aberto e velocidade baixa. De se registrar, que não houve danos à bicicleta, e, por essa razão, a visão da recorrente acerca do atropelamento não prospera, visto que não seria razoável um ônibus bater numa bicicleta e na condutora sem deixar danificada a bicicleta. Ainda que a recorrente tenha informado que desceu da bicicleta, não há clareza quanto à dinâmica da colisão para atingir apenas partes frontais do corpo da recorrente (rosto, dedos, braço, pernas -fotos IDs 62701127 a 62701132- e costelas – relatórios médicos IDs 62701124).
11. Assim, como enfatizado pelo Juízo de origem, o que se vê é a ocorrência de colisão lateral tendo a recorrente/vítima não atentado para a sinalização e curso de veículos na avenida, vindo a bater no ônibus que passava no momento. Diante de tal quadro, denota-se que a parte recorrente contribuiu de forma decisiva para a ocorrência do acidente, faltando com o dever de cuidado, pois deveria estar atenta ao tráfego da via principal.
12. Assim, verificada a ausência de culpa da recorrida na ocorrência do dano à recorrente, e que essa agiu imprudentemente ao conduzir sua bicicleta, a responsabilidade da empresa resta afastada. Logo, irretocável a sentença recorrida.
13. No que diz respeito ao dano moral, resta prejudicada a análise ante a ausência de responsabilidade da recorrida.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente dispensada do recolhimento das custas ante a concessão da gratuidade de justiça. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, suspensa a cobrança ante o deferimento da gratuidade de justiça.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.